Tribunal: TJDFT
Processo: 0709448-10.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO FUNDAMENTAL. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONTRATANTE. CLÁUSULA QUE EXIGE AVISO PRÉVIO DE TRINTA DIAS EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE BULLYING OU INTIMIDAÇÃO SISTEMÁTICA CONTRA O DISCENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESTAÇÕES CONTRATUAIS DEVIDAS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória. O caso versa sobre rescisão contratual a pedido do contratante (genitor do discente), sob o fundamento de que a instituição de ensino se quedou inerte quanto à segurança do aluno, submetido à intimidação sistemática por outros estudantes. A escola, por sua vez, alega que a extinção da relação contratual deve ser precedida de aviso prévio de trinta dias.
2. A controvérsia do feito reside na interpretação da cláusula 7a do contrato de prestação de serviços educacionais, a qual prevê que “o contratante poderá solicitar o cancelamento dos serviços mediante requerimento escrito e devidamente apresentado ao contratado, com aviso prévio de 30 (trinta) dias, respondendo por todas as despesas e mensalidades pendentes até o fim do referido aviso prévio, mesmo sem frequência do aluno às aulas”, e, se a prática do bullying, configuraria justa causa suficiente para extinção da relação contratual sem qualquer consequência adicional.
3. Nos termos da Lei no 13.185/2015, considera-se bullying ou intimidação sistemática todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas.
4. Ocorre que, no presente caso, o devedor apenas consegue comprovar o quadro clínico da criança e as dificuldades de aprendizado existentes, mas não logra êxito em apresentar evidências mínimas da alegada intimidação sistemática praticada por outros estudantes da escola ou da suposta omissão da instituição de ensino em não combater à violência.
5. Os embargos à monitória ostentam natureza de defesa, de modo que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Não sendo os documentos escritos que instruem a inicial devidamente infirmados pelo devedor, impõe-se, portanto, que sejam constituídos de pleno direito em título executivo judicial.
7. Precedentes: Acórdão no 1764735, Relator Desembargador Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível; Acórdão no 1312725, Relator Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível; Acórdão no 1742073, Relator Desembargador Getúlio Moraes Oliveira, Órgão 7a Turma Cível; Acórdão no 1710821, Relator Desembargador Arnoldo Camanho, Órgão 4a Turma Cível.
8. Apelação conhecida e provida.